Tribunal: TJMT
Processo: 0000402-70.2016.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000402-70.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 33.170.085/0001-05 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACAO LTDA - ME - CNPJ: 37.441.714/0001-45 (APELADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), RENATA CRISTINA PASTORINO GUIMARAES RIBEIRO - CPF: 073.808.088-85 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 340.678.978-12 (ADVOGADO), MICHAELIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 345.685.288-60 (ADVOGADO), LEANDRO STOIANOV GIUNTOLI MURAKAMI - CPF: 336.689.488-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS PROPOSTA PELA SEGURADORA EM FACE DA MARINA DE PORTO MANSO – EXPLOSÃO EM EMBARCAÇÃO DE RECREIO APÓS ABASTECIMENTO –
AUTORA QUE ATRIBUI AO RÉU A RESPONSABILIDADE DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO
– LAUDO DA MARINHA DO BRASIL CONCLUSIVO PELA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO – CAUSA DE EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior, que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000402-70.2016.8.11.0024

APELANTE:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:

MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães-MT,
Dr.
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela ora apelante em face do
MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA – ME
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC).

Inconformada, a apelante narra que firmou com o Sr. Alexandre Guaita Rodrigues, contrato de seguro marítimo por meio do qual se obrigou, mediante o pagamento do prêmio, a garantir qualquer dano que a embarcação de recreio de propriedade do seu segurado viesse a sofrer.

Assim, resguardado pela apólice, o segurado da apelante firmou contrato de depósito com a empresa apelada para que esta cedesse um espaço para a embarcação segurada, denominada ‘Lancha Preta I’, e procedesse todos os meios necessários a garantir sua guarda e vigilância.

Sustenta que após realizado o abastecimento na embarcação, o funcionário da apelada acionou a ignição para o funcionamento do motor, quando houve uma explosão que destruiu o interior da cabine e causou danos na estrutura do casco da embarcação segurada.

Alega que após a ocorrência do acidente foi elaborado um relatório de inquérito IAFN – Inquérito Sobre Acidentes e Fatos da Navegação, no qual concluiu que a explosão ocorreu devido ao acúmulo de gases durante o abastecimento da embarcação.

Defende que a sinistro ocorreu devido a desídia e falta de atenção do funcionário da apelada ao realizar o abastecimento da referida embarcação, sendo a responsabilidade objetiva diante do risco inerente ao negócio que economicamente explora.

Assim, restando demonstrada a imperícia deste que realizou o abastecimento de forma incorreta, não há falar em imprevisibilidade, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para o fim de que o pleito ordinário seja julgado totalmente procedente (Id 107576463).

Contrarrazões ofertadas no Id 107576468, em que a parte apelada esclarece que
“o sinistro na embarcação, objeto desta demanda teve a investigação devidamente realizada e concluída pela MARINHA DO BRASIL, que apresentou o seu RELATÓRIO, onde apontou como motivo do acidente – “CASO FORTUITO”
, e complementa que
“NÃO há qualquer reparo a ser procedido na respeitável sentença – O RELATÓRIO DOS PERITOS DA MARINHA DO BRASIL, foi afirmativo, objetivo e conclusivo, quando NÃO apontou nenhuma responsabilidade pelo acidente à Apelada, assim, o Recurso de Apelação apresentado nos levam a deduzir que,

trata-se apenas de uma INSATISFAÇÃO PROTELATÓRIA”
(sic).

Pede, então, pelo desprovimento deste recurso e manutenção da sentença hostilizada.

Preparo devidamente recolhido Id 107576464.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Infere-se dos autos que a
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
, ora apelante,
ajuizou a presente ação regressiva para reparação de danos em face do
MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA – ME
, aqui apelado, cobrando, por sub-rogação, o valor da indenização de seguro que pagou ao seu segurado em decorrência de uma explosão na lancha de recreio que destruiu o interior da cabine, causando danos na estrutura do casco avaliado em R$200.000,00 (duzentos mil reais), entretanto, diante da alienação do bem, os prejuízos diminuíram ao patamar de R$135.00,00 (cento e trinta e cinco mil reais).

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedente a pretensão autoral, condenando-a, ainda, ao pagamento do ônus da sucumbência.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados pelo Juízo
a quo
.

Não se conformando com o teor da sentença integralizada pelos aclaratórios, a seguradora interpõe o presente apelo, visando a reforma integral do
decisum
, e para tanto, alega, em suma, que, realizado o pagamento de indenização securitária a Alexandre Guaita Rodrigues, a seguradora sub-rogou-se nos direitos de seu segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil, fazendo
jus
ao ressarcimento contra o causador do dano, que aponta ser a Marina do Porto Manso, por imperícia e/ou negligência de seu funcionário no abastecimento da referida embarcação.

Além disso, sustenta que a Marina do Porto Manso é responsável pela vigilância e guarda da embarcação quando estiver acolhida na vaga, na forma do art. 927 do Código Civil, de modo que entende que os danos à embarcação são de sua responsabilidade, em razão da aplicação da teoria do risco do negócio/empreendimento, de modo que deveria responder pelos danos independentemente de culpa, sobretudo considerando que seu funcionário não detinha habilitação necessária (Arrais), contribuindo para o sinistro, na forma dos artigos 932, III e 933 do Código Civil Brasileiro.

Pois bem. A irresignação, no meu sentir, não merece acolhida.

Observa-se do caderno processual que a seguradora-recorrente ajuizou esta ação regressiva em desfavor da ré, pretendendo reaver o valor de R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) que desembolsou para indenizar os danos decorrentes de sinistro havido em 17 de fevereiro de 2013, com a embarcação ‘Preta I’, ano 2011, de propriedade do segurado da autora – Alexandre Guaita Rodrigues, em decorrência dos danos causados por explosão após abastecimento realizado pelo funcionário da demandada – Sr. Ednaldo Nunes da Guia.

Alinhe-se que a autora trouxe aos autos, já acompanhando a petição inicial, cópia da apólice no. 6.084.592 e ata de vistoria (Id 107576460 – págs. 52/64), cópia autenticada pela Marinha do Brasil sobre o Inquérito Sobre Acidente e Fatos da Navegação – IAFN (Id 107576460 – págs. 67/74), relatório e laudo de regulação de sinistro elaborado pela empresa terceirizada Resende Serviços Técnicos de Seguros, juntamente com os respectivos orçamentos (Id 107576460 – págs. 76/94), regulamento interno da Marina do Porto Manso (Id 107576460 – págs. 96/98), e prova do pagamento da indenização correspondente (Id 107576460 – pág. 100).

C
omo se observa, o contrato de seguro, objeto do presente caso, foi estabelecido entre a seguradora, ora apelante, e o segurado, consumidor final, assim a relação jurídica na presente situação está amparada no artigo
786
do
Código Civil
, tendo em vista que a seguradora subroga-se nos direitos do segurado contra o autor do dano, conforme o disposto no referido diploma legal, confira:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

Ademais, o Superior Tribunal Federal possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete no. 188 da Súmula do STF:

“
Súmula 188 – O segurador tem ação
regressiva
contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”

Importante ressaltar que para a caracterização de responsabilidade civil, faz-se indispensável a demonstração dos pressupostos ensejadores da medida, ação ou omissão dolosa ou culposa, dano e nexo causal, seja na teoria subjetiva ou objetiva. Afastando esses elementos, não enseja qualquer responsabilidade.

Estabelecidas essas premissas
, urge destacar
que a partir da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, a
explosão
na lancha foi causada
por motivo de caso fortuito,

conforme concluiu o relatório elaborado pela Marinha do Brasil no Inquérito Sobre Acidente e Fatos da Navegação, subscrito por
João Tatsuro Katsuyama Júnior
, colacionado pela própria autora na peça de ingresso, conforme acima mensurado, cuja parte conclusiva transcrevo abaixo,
in verbis
:

“(...) 7) CONCLUSÃO:

A causa determinante foi o acúmulo de gases, que ao ocorrer o centelhamento do motor provocou uma combustão brusca (explosão), provocando a deflagração de ondas de grande intensidade, tendo como resultado a explosão no porão da embarcação. A embarcação sofreu avarias. Não houve vítimas. Não ocorreu poluição.

De tudo quanto contém os presentes autos, conclui-se:

I)

Fatores que contribuíram para o acidente:

(a) Fator humano – não contribuiu para o acidente

(b) Fator material – não contribuiu para o acidente e

(c) Fator operacional – não contribuiu para o acidente.

II) que, em consequência, houve prejuízos ocorridos ou danos causados à embarcação.

III) O acidente se deu por motivo de caso fortuito, visto que ocorreu sem que a vontade do homem o possa impedir ou sem que tenha ele participado de qualquer maneira para sua efetivação. Não há a quem imputar a responsabilidade direta ou indireta pelo acidente.
”

Convém registrar que o laudo de regulação do sinistro emitido por empresa terceirizada especializada, subscrito por
Odair Resende Junior
, além de confirmar que a explosão se deu pelo acúmulo de gases, igualmente não constatou falha humana no evento sinistroso, ao concluir pela impossibilidade de se determinar a possível causa do acidente, conforme trechos a seguir destacados:

“(...)
Da causa
: Após várias vistorias na embarcação feitas pelo proprietário da Assistência, Sr. Manoel,
não conseguiu o mesmo determinar a possível causa do sinistro
, sendo que não constatou a existência de qualquer vazamento, ou danos na parte de suspiros, não havendo qualquer incêndio na embarcação, havendo somente a explosão causada pelo acúmulo de gases.

Tendo em vista as informações da Assistência Técnica, onde não conseguiram determinar a causa do ocorrido, efetuamos contato no Departamento de Criminalística da Polícia Técnica de Mato Grosso, havendo visita e vistoria na embarcação do Perito Joel, que após exames também não constatou vestígios da provável causa do acidente, em face de inexistência de vazamentos e falta de qualquer indício de princípio de incêndio, como não teve como determinar o ocorrido, não elaborou laudo a respeito.

Assim sendo, nos exames realizados pela assistência e perito, não foi possível a determinação da causa do acidente (...)

CONCLUSÃO
: Diante do exposto, foi confirmada a ocorrência do sinistro em data e local como informado, através de testemunhas, registro da Marinha do Brasil no local e vestígios.

A embarcação se encontrava sob responsabilidade da Marina Porto Manso, tendo o acidente de explosão ocorrido quando a mesma após abastecida ter sido colocada na água, teve a ignição acionada pelo funcionário da Marina, vindo a ocorrer a explosão.

Exames realizados pela Assistência Técnica e Perito da Polícia Técnica, não lograram êxito em identificar a causa do sinistro, não se localizando vazamentos, ou derrame de combustível, salientando-se que não houve qualquer tipo de incêndio, apenas a explosão caracterizada pelo acúmulo de gases, assim ficamos no aguardo da Conclusão do Inquérito da Delegacia Fluvial de Cuiabá, que apura as causas do ocorrido. (...)”

Portanto, e
m abono de ambas as conclusões, especialmente a da Marinha do Brasil, cujo documento oficial se iguala a uma perícia técnica, não há razões para a modificação da sentença, sobretudo porque a seguradora-apelante não trouxe argumentos e elementos mais convincentes, suficientes a alterar seu resultado.

Desse modo, não há que se falar em falha ou defeito na prestação do serviço da apelada, uma vez que, conforme prova produzida pela própria seguradora recorrente,
inexiste nos autos liame causal de que a requerida seja responsável pela ocorrido na embarcação no momento do acidente, não se justificando, para essa finalidade, a mera ausência de habilitação por parte do funcionário da Marina Porto de Manso.

Aliás, no ponto, tenho que i. Magistrado sentenciante bem externou a questão, pelo que subscreve seus fundamentos no ponto,
ipsis litteris
:

“(...) Conquanto tenha se constado que funcionário da requerida não habilitado para tanto tenha retirado a lancha e realizado o seu abastecimento, não há provas que tal fato tenha contribuído de alguma maneira, ainda que mínima e/ou indireta, para a ocorrência do acidente. Concluir que o fato do funcionário que operou o abastecimento não ser pessoa habilitada para dirigir a embarcação tenha sido o responsável pelo acidente é demasiadamente forçoso, configurando mera suposição e, portanto, não capaz de demonstrar nexo de causalidade entre tal conduta e o resultado.

Não é demais frisar que a responsabilidade da requerida, por ser fato constitutivo do direito alegado na exordial, seria de incumbência da parte autora, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil. (...)”
– Id 107576460, pág. 194.

Logo, tratando-se, de acordo com a análise técnica, de caso fortuito, não havendo que ser imputada a ela tal responsabilidade, motivo pela qual a sentença merece ser mantida.

Guardadas as proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva da seguradora em face de BR MARINAS GLORIA S.A.,
objetivando ressarcimento da importância referente à indenização securitária paga a seu segurado, em razão de ocorrência de danos ocorridos na embarcação deste. Alegação de que a ré foi a causadora do incêndio. Sentença de Improcedência.
Irresignação autoral. Responsabilidade civil do segurado devidamente apurada nos autos do processo de no 0022443-83.2013.8.19.0001. Reconhecida a responsabilidade do segurado em relação ao incêndio ocorrido em sua própria embarcação,
bem como a ausência de responsabilidade da ré, não há que se falar em dever de indenizar desta pelo evento.
Coisa julgada configurada. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00323138420158190001, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento: 24/09/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2019)

“APELAÇÃO –
AÇÃO REGRESSIVA – DANOS EM EMBARCAÇÃO – SEGURO MARÍTIMO – ACIDENTE MARÍTIMO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRÁTICO – EXCEÇÃO – CONDUTA CULPOSA REPELIDA – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO APURADO
– RESPONSABILIDADE DO ARMADOR E DO COMANDANTE – NORMAS MARÍTIMAS – ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUÇÃO – EQUIDADE. – Praticagem que consiste em assessoria ao Comandante, para a segurança no atracamento de embarcações – serviço essencial, de natureza pública e obrigatório (art. 12, da Lei n. 9.537, de 1997). Prático que se submete à autoridade do Comandante (art. 9o, da LESTA), responsável pela embarcação independente da presença do auxiliar, que inclusive pode ser contrariado (NORMAM n. 12); – Responsabilidade do armador ou do comandante que não torna o prático imune de responsabilidade – sujeição ao ordenamento pátrio (artigos 186 e 927, do Código Civil). Atividade sujeita às normas marítimas e, principalmente, às consequências jurídicas de seus atos, plenamente possível a ação regressiva do armador (seguradora), com fundamento no artigo 934, do Código Civil – desde que apurada com precisão a culpa e o nexo de causalidade (teoria da causalidade adequada – doutrina); – Decisão do Tribunal Marítimo que ostenta natureza de elemento de prova dos fatos e circunstâncias colhidos na esfera administrativa, passível de revisão judicial e dotada de presunção relativa (art. 18, da Lei n. 2.180, de 1954) – higidez da conclusão não elidida pelas outras produzidas em juízo (art. 373, inciso II, do NCPC); – Ausência de demonstração da responsabilidade (culpa) do prático no sinistro. Condições não elucidadas na esfera administrativa, ausente prova da conduta ("erro específico") do prático – responsabilidade do comandante, cuja nacionalidade não o desobriga de conhecer a legislação e cumpri-la (art. 8o, da LESTA, e art. 3o, da LINDB); – Inviável a demanda regressiva por força da culpa exclusiva da própria segurada (armadora), por força do art. 932, inciso III, do Código Civil. Erro genérico não imputável ao prático – alegado descumprimento da NORMAM n. 08 que não se mostrou decisivo para o sinistro (teoria da causalidade adequada); – Interação hidrodinâmica que é causa hipotética do sinistro – despropositada a fixação do dever de indenizar com base em nexo hipotético de causalidade (art. 186, do Código Civil) – responsabilidade exclusiva do Comandante; – Honorários advocatícios – valor da causa excessivo, necessária redução de acordo com os critérios da lei (artigo 20, § 3o, do CPC73/art. 85, § 2o, do NCPC). Cognoscível a fixação por equidade (art. 20, § 4o, do Código Buzaid), reduzindo o montante para 5% do valor atualizado da causa; RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP – AC: 00098701820128260562 SP 0009870-18.2012.8.26.0562, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 09/11/2016, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2016)

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO IRB.
DESCABIMENTO NO CASO.
EVENTO DANOSO ORIUNDO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
DENUNCIAÇÃO PREJUDICADA. APELO DO RÉU PROVIDO E APELO DA DENUNCIADA PREJUDICADO.”
(TJ-RS – AC: 70055721534 RS, Relator: Maria Claudia Cachapuz, Data de Julgamento: 31/08/2016, Quinta Câmara Cível - Serviço de Apoio Jurisdição, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022